Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CANCELAMENTO E REEMBOLSO DO VALOR DE PROGRAMA DE PONTOS E MILHAS AÉREAS. PRAZO DE ARREPENDIMENTO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO AUTORIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. CONFIGURADA EM PARTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a companhia aérea ré figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, ao passo que o autor, na condição de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. Não deve ser conhecido pedido recursal que extrapola os limites objetivos da lide, bem como deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a causa de pedir da presente ação é o contrato de compra de pontos firmado entre a acompanha aérea ré e o autor no sítio eletrônico disponibilizado pela própria ré.
3. O consumidor que postula o cancelamento do plano de milhas contratado, no prazo de arrependimento previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser reembolsado pelo valor pago, entendendo-se, por consequência, desautorizada a renovação automática do referido plano de milhas, cabendo a restituição da parcela referente à prorrogação de contrato ao qual já tinha prévio pedido de cancelamento.
4. De acordo com o entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso Repetitivo, examinou a matéria relativa à repetição de indébito (tema 953), tendo concluído, durante a discussão do recurso, que “[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação” (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). 3.1. E em homenagem ao entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que para haver à repetição do indébito em dobro é necessária a comprovação da má-fé do credor. 4.2. No caso em análise, verificou-se que a cobrança de parcelas derivadas da renovação não autorizada do plano de milhas caracteriza erro inescusável da companhia aérea, denotando a má-fé da ré, de modo a ser aplicável a restituição em dobro prevista no Art. 42 do CDC. 4.3. Por outro lado, não se observa má-fé da empresa aérea em relação à cobrança da parcela única do plano de milhas posteriormente cancelado, dentro do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, ainda que desconformidade à forma de parcelamento contratada, porquanto o preço ajustado era devido por ocasião da contratação livremente pactuada pelas partes.
5. O descumprimento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. A configuração do dano moral exige violação a direitos da personalidade que ultrapassem os aborrecimentos ínsitos às negociações rotineiras e possíveis descumprimentos de ajustes.
6. Apelação cível do Autor conhecida e desprovida. Apelação cível da Ré conhecida e desprovida. Sentença mantida.